Tribunal: TJPA
Processo: 0802648-34.2022.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802648-34.2022.8.14.0049

APELANTE: WAGUISTON JUNIO RODRIGUES SALES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO - ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

VISA O RECURSO O RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06, AFIRMANDO PREENCHER O APELANTE, CUMULATIVAMENTE, OS REQUISITOS LEGAIS.
IMPROVIMENTO
. APELANTE PRESO EM FLAGRANTE QUANDO TRANSPORTAVA MAIS DE 80 KGS DE COCAÍNA, ESCONDIDA NA LATARIA DE SEU VEÍCULO. QUEBRA DO SEIGILO DE SEU TELEFONE DE ONDE SE OBSERVA QUE OSTENTA DIVERSAS FOTOS E VÍDEOS COM DIFERENTES ARMAS E ELEVADAS SOMAS EM DINHEIRO SEM, CONTUDO, APRESENTAR QUALQUER EXPLICAÇÃO AO ARMAMENTO E À ORIGEM DO DINHEIRO UMA VEZ QUE NÃO POSSUI TRABALHO LÍCITO/REGULAR, RESTANDO PATENTE SEU ENVOLVIMENTO, SENÃO COM O

CRIME ORGANIZADO, PELO MENOS COM PRÁTICA CRIMINOSA, SE MOSTRANDO ESCORREITO O AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer,

do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
07
de
outubro de
2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
WAGUISTON JUNIO RODRIGUES SALES
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, que os condenou em razão da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 18110901, que no dia 21 de outubro de 2022, por volta das 13 horas, uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal recebeu denúncia de que um veículo FIAT/STRADA, de cor branca, placa PLM/2E13, estava transportando grande quantidade de drogas pela PA/140, e que estaria vindo de balsa da cidade de Bujaru, sentido Santa Izabel, razão pela qual a guarnição se deslocou ao local informado e ao entrarem na PA-140 avistaram o veículo informado e este seguia no sentido contrário da via, razão pela qual fizeram o retorno e em seguida a abordagem do veículo.

Que durante a abordagem perceberam um forte odor que vinha do interior do veículo e, ante o nervosismo esboçado pelo condutor, submeteram o automóvel à inspeção de cães farejadores, tendo estes sinalizado a presença de drogas nas laterais da carroceria do automóvel, sendo encontrada na parte interna dos paralamas oitenta tabletes de substância semelhante à pasta de cocaína, sendo, ao final, constatado se tratar de 81, 496 (oitenta e um quilos e quatrocentos e noventa e seis gramas) da substância popularmente conhecida como cocaína.

Efetuado o flagrante e conduzido o ora apelante à presença da autoridade policial, este se reservou ao direito de permanecer calado.

Restando comprovadas autoria e materialidade, o representante do órgão ministerial apresentou denúncia contra o ora apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Em ID 18110967, defesa preliminar.

Em decisão de ID 18110972, recebida a denúncia.

Em ID 18110987/9 e ID 181111015/18, mídia da audiência de instrução e julgamento.

Em ID 18111000, Laudo nº 2023.03.000006-FON e nº 2023.03.0000101-FON, laudo da perícia realizada nos aparelhos celulares do ora apelante.

Em ID 181111051, laudo nº. 2022.02.001439-QUI, comprovando resultado positivo para o grupo químico dos Alcalóides, ao qual pertence a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína, os 80 pacotes encontrados em poder do ora apelante.

Em ID 18111050, alegações finais ministeriais.

Em ID 18111055, alegações finais defensivas.

Em ID 18111057,
sentença que, dando provimento à denúncia,

condenou o ora apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, restando sua pena base cominada em 08 anos e 09 meses de reclusão, sendo reduzida na segunda ante a presença da atenuante da confissão, não sendo reconhecida em seu favor da minorante do tráfico privilegiado, passando a ser, ao final, de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e 729 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, lhe sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em ID 18700717, em suas razões recursais, pleiteia o ora apelante, em tese única, que se reconheça e aplique em seu favor a figura do tráfico privilegiado pois, alega, preenche os requisitos legais à concessão do benefício, pois, alega sua defesa, o fato de ter em suas mídias sociais fotos portando arma de fogo não é suficiente a comprovar sua participação em grupo criminoso, mas que estas foram produzidas/postadas somente para ostentar perante seus amigos, sendo provável que a arma de fogo nem lhe pertença, assim como o dinheiro que exibe, não podendo ser afastado o privilégio em razão de subjetivismos, mormente por restar configurada somente sua atuação como “mula” do tráfico, e não como membro de qualquer organização voltada ao tráfico e que tal condição há que ser provada, e não presumida, como no caso dos autos, não podendo a quantidade de droga servir de supedâneo a não concessão do benefício e, em consequência, a redução da pena e sua substituição por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do CP.

Em contrarrazões, ID 20155147, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 20930020, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade, e para que lhe seja negado provimento.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
WAGUISTON JUNIO RODRIGUES SALES
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, que os condenou em razão da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à sua análise.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Visa o apelo, em tese única, que se reconheça e aplique em favor do ora apelante a redutora do tráfico privilegiado, nos termos do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, pois, afirma, é ele primário, portador de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e tampouco integra organização criminosa, requerendo que se aplique em seu favor a redutora no patamar máximo de 2/3, alegando que a decisão singular pela não concessão do benefício se deu com base nas imagens colhidas dos telefones celulares do apelante, onde este se apresenta em fotos portando arma de fogo e grandes somas em dinheiro e que estas o apontam como integrante de organização criminosa e não como mera “mula” do tráfico, porém, que tal circunstância não restou provada nos autos e, para não concessão do benefício, esta não pode ser presumida.

Para uma melhor análise do pleito, trago à colação excerto da manifestação do magistrado sobre seu entendimento pela não concessão do benefício, vejamos:

“DA NÃO INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

No caso em apreço, a defesa pugnou pela incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, sob o argumento de que não restaram provas suficientes para que seja afastada a benesse.

A despeito da combativa argumentação, entendo que esta não merece guarida. Explico.

O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que a natureza e a quantidade de droga por si só não podem afastar o reconhecimento da causa de diminuição. Para que tal benesse seja elidida, é imprescindível que as circunstâncias do caso concreto demonstrem a dedicação do réu a atividade criminosa ou sua participação em organização voltada ao crime.

Tal entendimento tem alicerce no fato de que, muitas vezes, organizações criminosas se valem de pessoas sem qualquer antecedente ou relação com atividades ilícitas para que seja feito o transporte de quantidade de substância entorpecente. São pessoas que, comumente, se convencionou denominar de “mulas”.

Feito esse breve registro, é pertinente dizer que, quando da prisão do réu em flagrante, além da imensa quantidade de entorpecente, a autoridade policial logrou êxito em apreender aparelhos celulares.

Os referidos objetos foram submetidos a perícia e, após decisão judicial, foi empreendida a extração dos dados neles constantes. O laudo exarado pelo Centro de Perícias Renato Chaves [85557680, pág. 2] foi acostado aos autos e, por meio deste, é possível depreender que existem indícios suficientes para concluir que o envolvimento da parte não foi meramente eventual.

Nesse contexto, afigura-se de extrema pertinência mencionar que foi obtido acervo fotográfico em que o ora denunciado posa com armas de fogo, em mais de uma oportunidade. Tais imagens, em verdade, consistem no que se convencionou denominar de “selfies”, por meio da qual se depreende que o armamento, em seu braço esquerdo, é levantado para próximo de sua face, com o deliberado intuito de registrar o porte ostensivo deste, com objetivo não aclarado.

Para além destas, foram encontrados no aparelho telefônico fotografias e vídeo de armamentos, curtos e longos. Denota-se, pelo contexto, que se este arsenal não é de propriedade do acusado, este possui acesso a ele ou, no mínimo, apreço incomum por armas de fogo.

Merece menção o fato de que, além dos registros fotográficos já indicados, há também foto de maços de dinheiro, notas de alto valor, circundadas por um elástico.

Tais elementos evidenciam que a situação do réu é bastante díspar daquela que sói ocorrer com as ditas “mulas”, que geralmente não possuem fotos com armamentos ou dinheiro. Ao contrário, reputa-se a existência de elementos suficientes para concluir que o ora acusado embrenhou-se em atividade ilícitas, tendo, inclusive, periculosidade.

Convém, ademais, aquilatar tais elementos o valor exorbitante da carga transportada [79271985, pág. 17]. Segundo dados da PRF, cada quilograma da substância está avaliado em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), o que permite concluir que a substância entorpecente trazida pelo réu estava avaliada em cerca de R$ 9.600.000,00 (nove milhões e seiscentos mil reais).

É digno de nota que não houve a explanação, pela defesa, das razões pelas quais tais elementos se faziam presentes no aparelho telefônico de propriedade do ora acusado.

Assim, com esteio na argumentação acima, entendo por afastar integralmente a causa de diminuição de pena no caso concreto.

(...).”

Observa-se, do excerto da sentença penal condenatória ao norte colacionado, que a decisão singular pelo não reconhecimento do tráfico privilegiado em favor do ora apelante se deu com base na existência de provas, obtidas através do acesso autorizado aos aparelhos de telefonia celular do apelante, acerca de seu envolvimento com o crime organizado e da presença de indícios suficientes de que se dedica a atividades criminosas, pois, como bem demonstrado, além de postar fotos e vídeos portando armas de fogo, postou fotos com grandes somas em dinheiro, não apresentando qualquer justificativa à posse de tais valores, pois, se fosse apenas “mula” do tráfico, como quer fazer crer a defesa, não receberia soma tão alta pelo seu “trabalho” e tampouco faria uso do armamento que ostensivamente apresenta em suas fotos, de onde é fácil se concluir por sua participação em organização criminosa, ou, pelo menos, ostensiva colaboração ao desenvolvimento de suas atividades criminosas.

É certo, como bem alega a defesa, que a simples condição de “mula’ do tráfico não tem o condão,
per se
, de afastar a causa de diminuição de pena, porém, a análise conjunta dos elementos de provas contidos nos autos demonstram a dedicação do ora apelante a atividades criminosas, o que obsta o reconhecimento e aplicação em seu favor do benefício do tráfico privilegiado, pois, como ao norte referido, o ora apelante ostenta diversas fotos com diferentes armamentos, sem apresentar qualquer justificativa plausível sobre as razões de tal proceder e tampouco da origem destes, da mesma forma que se apresenta com relevantes somas em dinheiro e estas se mostram incompatíveis com seus rendimentos e/ou condição financeira.

Para que o agente faça jus a concessão do benefício é necessário que preencha,
cumulativamente, os requisitos legais, senão, vejamos o
que determina o § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Observa-se que na redação do dispositivo o legislador é objetivo ao afirmar que para o agente fazer
jus
ao privilégio deve ser primário e possuir bons antecedentes, o que é o caso dos autos, pois não há em desfavor do apelante condenação transitada em julgado, além de não haver nada a macular seus antecedentes penais, porém, do conteúdo de seus aparelhos celulares, se depreende que é envolvido com a criminalidade, como bem asseverou o sentenciante, não tendo sua defesa trazido aos autos qualquer prova que pudesse explicar as razões de sua aparição com diversas armas de

fogo, bem

como a origem do dinheiro que portava ostensivamente em suas fotos, o que evidencia sua integração em organização criminosa ou, pelo menos, sua dedicação à criminalidade. Assim, não há que se falar em concessão do benefício, sendo neste sentido a pacífica jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO MINISTERIAL - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE - INVIABILIDADE - RECURSO DEFENSIVO - MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 - RECONHECIMENTO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - ACUSADO QUE SE DEDICA À TRAFICÂNCIA - REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE AUMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, V, DA LEI Nº. 11.343/06 PARA O MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE. - Quando o fundamento para a não aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06 centra-se na quantidade de drogas apreendida, não se pode aumentar a pena-base a partir do mesmo vetor dosimétrico. Precedente do Superior Tribunal de Justiça -
Não faz jus à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 o acusado que se dedica a atividades criminosas
- Deve ser mantido o percentual de aumento da majorante prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, quando há motivos plausíveis para exasperação do quantum de aumento além do mínimo legal de 1/6 (um sexto). v .v. A apreensão de exorbitante quantidade de drogas enseja o aumento da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06. v .v. Sendo o apelante primário, portador de bons antecedentes e não comprovada sua dedicação ao cometimento de crimes, ou que integre qualquer organização criminosa, possível a incidência da causa especial de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, denominada na doutrina como "tráfico privilegiado", na fração de 1/6, no caso concreto. (TJ-MG - APR: 10000212575716001 MG, Relator: José Luiz de Moura Faleiros (JD Convocado), Data de Julgamento: 08/06/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/06/2022)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS TRANSNACIONAL. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, I, DA LEI N. 11.343/06. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO CAPITULADA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DE "MULA" DO TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. REALIZADAS DIVERSAS VIAGENS INTERNACIONAIS, EM CURTO PERÍODO, SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA DO ACUSADO PARA CUSTEAR TAIS VIAGENS. ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO RÉU À ATIVIDADE CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICADO, ADEMAIS, O ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não obstante a condição de "mula" do tráfico de drogas, por si só, não represente justificativa idônea para afastar a referida causa de diminuição, a conjuntura fática analisada pelo Tribunal de origem revela a presença de outros elementos concretos que efetivamente demonstram a dedicação do ora agravante à atividade criminosa e, por consequência, obstam o reconhecimento do tráfico privilegiado 1.1. In casu, vislumbra-se que o réu realizou diversas viagens internacionais em curto período e sem justificativa plausível, sobretudo pelo fato de serem incompatíveis com a sua condição financeira. 1.2. Além disso, para divergir da conclusão da Corte a quo e acolher a pretensão defensiva, no sentido de que o ora agravante não se dedica à atividade criminosa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado neste instante processual ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2361621 - SP (2023/0169779-8) RELATOR: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK. Julgamento: Brasília, 04 de junho de 2024).

Acerca da impossibilidade de aplicação do benefício pleiteado, em caso como o dos autos, já se manifestou esta E. Corte, como se denota da ementa a seguir colacionada, veja-se
:

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO - ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006, USO DE IDENTIDADE FALSA - ART. 307 DO CPB E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ART. 16, I E IV, DA LEI 10.826/03.

(...)

DO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/0.
IMPOSSIBILIDADE
. APELANTES QUE OSTENTAM EM SEU DESFAVOR SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA DEFINITIVA POR CRIME ANTERIOR, ALÉM DE NÃO POSSUÍREM TRABALHO LÍCITO. ESCORREITO O AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.

(...)

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO
.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0803828-84.2022.8.14.0017 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/06/2024 )

Portanto, em havendo indícios mais do que suficientes acerca do envolvimento do ora apelante com organização criminosa ou, no mínimo, de sua dedicação à prática criminosa,

e não existindo qualquer informação de que exerça trabalho lícito, apto a lhe proporcionar rendimentos compatíveis com os valores ostentados, bem como pela inexistência de qualquer explicação/razão às armas de fogo que igualmente ostenta, forçoso reconhecer que não preenche, cumulativamente, os requisitos necessários à concessão do benefício, assim como não há como se falar em mudança do regime de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 1º, b, do CPB, ou de substituição desta por pena restritiva de direitos, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença penal condenatória, que se mostra devidamente fundamentada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,
07 de outubro
de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/10/2024